Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709431-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO JARBAS PEREIRA ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o constante da decisão ID n.o 9601699, in verbis: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Jarbas Pereira Rocha contra ato praticado pelo Governador do Distrito Federal, objetivando a invalidação do ato administrativo da autoridade impetrada que determinou a anulação da nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em seu arrazoado, o impetrante assevera que: a) é Professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 05 (cinco) anos; b) em 27 de novembro de 2014, o Subsecretário de Gestão de Pessoas, José Eudes da Costa, instaurou processo administrativo disciplinar em seu desfavor, com base no art. 194,inciso V, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, sob a acusação de ter apresentado à Administração Pública certificado de conclusão de ensino superior sabidamente falso; c) em 19/03/2015, a comissão processante o indiciou com fundamento no art. 195, inciso V, da referida Lei Complementar, intimando-o, nos termos dos arts. 245 e 250, do mesmo diploma legal, a apresentar defesa escrita; d) apresentou defesa, concentrando sua tese na ausência de dolo na conduta que lhe foi atribuída; e) em 02 de junho de 2015, a Subsecretária de Gestão dos Profissionais da Educação encaminhou os autos à Assessoria Jurídico-Legislativa (AJL) da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com alguns questionamentos, e converteu o julgamento em diligência; f) em 10/07/2015, o impetrante, por conta própria, apresentou memorial à AJL; g) em 09/09/2015, a AJL enviou os questionamentos que lhe foram feitos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para pronunciamento conclusivo sobre o assunto; h) em resposta, a PGDF encaminhou o Parecer Normativo n.o 670/2015, manifestando-se no sentido de que deveria ser adotado o rito da Lei no 9.784/1999, fundamentando sua manifestação no Parecer no1.590/2009-PROPES; i) o Parecer Normativo 1.590/2009-PROPES alerta que os atos praticados sob a forma de processo administrativo disciplinar devem ser aproveitados, mas que deve ser oportunizada ao acusado a apresentação de defesa escrita e de alegações finais, após a conclusão do órgão processante, eque nos novos atos não deve haver a participação de qualquer membro da antiga Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, face à ausência de imparcialidade, em razão da formação de juízo prévio sobre o caso; j) em 04/03/2016, o Subsecretário de Gestão de Pessoas encaminhou os autos à Corregedoria da Secretaria de Educação do Distrito Federal determinando que o impetrante fosse cientificado da decisão, para apresentar suas alegações finais em sede de recurso, tendo sido estas apresentadas em 08/04/2016; k) Em 25 de abril de 2016, a Corregedora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, encaminhou os autos ao Secretário de Educação para ‘ciência’ das alegações finais; l) as alegações finais não foram apreciadas por qualquer órgão da Secretaria de Educação do Distrito Federal, vez que foram enviadas diretamente para a Casa Civil; m) em 02/05/2016, a Assessoria Especial da Casa Civil encaminhou os autos para análise e manifestação da Consultoria Jurídica da Governadoria –CJDF/GAG; n) em 24 de maio de 2019, o Governador do Distrito Federal, ora impetrado, com fundamento na Nota Técnica no 05/2019-CJDF/GAG, da Consultoria Jurídica do Distrito Federal, anulou os atos de nomeação e posse do impetrante; o) o impetrante não foi cientificado do teor a Nota Técnica no 05/2019-CJDF/GAG, ou seja, não teve acesso às razões fundamentadoras de sua demissão; p) o procedimento adotado pela Administração Pública violou as garantias fundamentais do devido processo legal (em suas acepções formal e material), da ampla defesa e do contraditório, vez que não foi observado o procedimento correto para o caso, previsto na Lei no 9.784/99, o impetrante não foi cientificado acerca da Nota Técnica no 05/2019-CJDF/GAG, não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre ela, não pôde influir na decisão final tomada pelo impetrado e não lhe foi concedida a possibilidade de interpor recurso; q) o relatório produzido pela Comissão Processante da Secretaria de Educação do Distrito Federal é nulo, pois tal colegiado era incompetente para o ato, tendo em vista que o rito do processo administrativo disciplinar não se aplica ao caso — e sim o previsto na Lei no 9.784/99 —, consoante ressaltado no parecer da PGDF; r) a competência para a direção deste tipo de processo administrativo é da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEPE), que é o órgão responsável pela avaliação da documentação que o servidor entrega no momento da sua posse, consoante parecer exarado pela PGDF em caso similar; s) houve ofensa aos arts. 2o, incisos I, VIII e X, 3o, incisos II e III, 11, 13, 26 e 28, todos da Lei no 9.784/99; t) em decorrência dos vícios apontados, o processo administrativo e o ato que resultouna invalidação da posse do impetrante são nulos”. Este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Nas informações, prestadas por meio do documento ID n.o 9992929, o Governador do Distrito Federal suscitou preliminar de coisa julgada, ao fundamento de que o presente writ repete idêntico mandado de segurança anterior (autos n.o 2015.01.1.038545-5), distribuído à 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que teve a segurança denegada, com sentença transitada em julgado. Ainda preliminarmente, alega existir litispendência em relação aos processos 2016.01.1.049943-0 e 0714099-15.2017.8.07.0018, distribuídos, com precedência, respectivamente, à 1a e à 3a Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, pois se verifica a tríplice identidade entre os elementos de identificação da presente ação e os daquelas ações. No mérito, pugna pela denegação da segurança, com a condenação do impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da litispendência entre o presente processo e o feito n.o 0714099-15.2017.8.07.0018, bem como da ausência de direito líquido e certo. No mérito, opinou pela denegação da segurança. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, apesar da semelhança entre os elementos de ambas as ações, há distinção entre as partes, os pedidos e as causas de pedir veiculados no mandado de segurança n.o 2015.01.1.038545-5 e os formulados no presente processo. No momento do ajuizamento daquele writ sequer existia o ato do Governador do Distrito Federal que anulou a nomeação e posse do ora impetrante. Havia pretensão de natureza preventiva, que buscava evitar que tal ato se consumasse. Ademais, no presente mandamus, agregou-se, como causa de pedir, a nulidade do processo administrativo que culminou na invalidação da posse, alegação de natureza fática e jurídica que não existia no mandado de segurança anterior. Assim, não há que se falar em coisa julgada em relação ao processo ora referido. Entretanto, há inequívoca litispendência entre o presente mandado de segurança e o feito sob no 0714099-15.2017.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública, pois, como apontado pela autoridade coatora e pela douta Procuradoria de Justiça, há identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. Em ambos os feitos o Distrito Federal figura no polo passivo. Pretende-se, nos dois processos, a anulação do ato administrativo do Governador do Distrito Federal que determinou a anulação da nomeação e posse do impetrante, sob o fundamento de nulidade por cerceamento de defesa do processo administrativo que culminou com a expedição do ato referido. Ressalte-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é remansosa em admitir a litispendência entre ação “ordinária” e mandado de segurança. Por fim, embora o impetrante tenha se utilizado de sucessivos processos para alcançar o mesmo objetivo – impedir a anulação de sua nomeação e posse –, não é possível enquadrar sua conduta em qualquer das hipóteses de cabimento de multa por litigância de má-fé. Por esse motivo, de acordo com o art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c art. 87, inciso IX, do RITJDFT, reconheço a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, ficando a segurança denegada, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas pelo impetrante, sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 14:16:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator